Tribunal: TJSP
Processo: 2147244-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer" – Pretendido pela agravante que fosse determinado às agravadas que assumissem, em 15 dias, a condução de todas as demandas (judiciais ou administrativas) por ela indicadas, ajuizadas por consumidores em face dela, bem como daquelas que vierem a ser propostas no decorrer da presente ação – Pretensão da agravante que afeta o direito

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer" – Pretendido pela agravante que fosse determinado às agravadas que assumissem, em 15 dias, a condução de todas as demandas (judiciais ou administrativas) por ela indicadas, ajuizadas por consumidores em face dela, bem como daquelas que vierem a ser propostas no decorrer da presente ação – Pretensão da agravante que afeta o direito de terceiros que não participaram da relação travada entre ela e as agravadas – Limite ou isenção da responsabilidade da agravante que há de ser dirimido no próprio processo onde se discute o reembolso ou a indenização – Não evidenciado, ademais, à primeira vista, o perigo de dano – Restituição pelas agravadas dos valores despendidos pela agravante a título de reembolso e indenização nos processos movidos pelos consumidores que será atualizada monetariamente – Agravo desprovido.